Tribunal: TJMT
Processo: 0008798-68.2013.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Recurso Inominado no 0008798-68.2013.8.11.0015.
Origem: 6a Vara Cível de Sinop.
Recorrente: MUNICIPIO DE SINOP.
Recorrido: VANDERLEI ZANGHELINI.
Data do Julgamento: 24/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ILEGALIDADE – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, no caso em comento não ocorreu à prescrição, pois da cobrança indevida até a propositura da ação não transcorreu o prazo prescricional. Rejeito tal preliminar.
2. É vedado ao ente público promover a cobrança de contribuição de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras.
3. A referida cobrança de contribuição de melhoria, realizada em desacordo com os requisitos estatuídos nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, é indevido.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008798-68.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI ZANGHELINI - CPF: 870.682.221-53 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
– PRESCRIÇÃO – REJEITADA - COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA - ILEGALIDADE – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, no caso em comento não ocorreu à prescrição, pois da cobrança indevida até a propositura da ação não transcorreu o prazo prescricional. Rejeito tal preliminar.

2.

É vedado ao ente público promover a cobrança de contribuição de melhoria com base unicamente no rateio do custo da obra, sem que haja a comprovação individualizada da valorização imobiliária derivada da realização das obras.

3.

A referida cobrança de contribuição de melhoria, realizada em desacordo com os requisitos estatuídos nos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, é indevido.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021